Tribunal: STF
Processo: ARE 1313236
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da Primeira Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 56): 
    “AGRAVO RETIDO - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CARÊNCIA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO NA PETIÇÃO INICIAL E DOCUMENTOS - PRÉVIA POSSE DO IMÓVEL DESCABIDA NA ESPÉCIE - AGRAVO IMPROVIDO. COISA JULGADA - DECISÃO PROFERIDA EM 1927 QUE TINHA CUNHO ADMINISTRATIVO - PREVALÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA POSTERIOR AÇÃO - PRELIMINAR RECHAÇADA. SENTENÇA - NULIDADE - INOCORRÉNCIA - ALEGAÇÃO DE QUE O SENTENCIANT OS ARGUMENTOS LEVANTADOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - D MAGISTRADO QUE NÃO É OBRIGADO A REFUTAR TODOS OS ARGUMENTOS LEV PARTES - MATÉRIA, ADEMAIS, QUE É DEVOLVIDA AO CONHECIMENTO PELA TUR POR FORÇA DO ARTIGO 515, §§ 1° E 2° DO CPC - PRELIMINAR REPELIDA. PROCESSO - PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO - DESNECESSID ANULAÇÃO DO TÍTULO DE PROPRIEDADE DOS RÉUS PARA O AJUIZAMENTO DA REI PRELIMINAR REPELIDA. E AÇÃO - IMÓVEL LEGITIMAÇÃO DA MINENTEMENTE ISCRIMINATÓRIA NÃO APRECIOU SCABIMENTO - NTADOS PELAS A JULGADORA, DENUNCIAÇÃO DA LIDE - DENUNCIADO QUE CELEBROU PERMUTA COM O O PERMUTA QUE ENVOLVEU APENAS 50% DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE - RESPON ABILIDADE PRIMEIRO DENUNCIADO RESTRITA A ESSE PERCENTUAL - RECURSO DO PRIMEIR PROVIDO EM PARTE. DE DE PRÉVIA INDICATÓRIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - DENUNCIAÇÃO SUCESSIVA - PROCEDÊNCIA - AS VENDEDORA DA RESPONSABILIDADE PELA EVICÇÃO - RECURSO DO ESPÓLIO IMPROVIDO. AÇÃO REI VINDICATÓRIA - TERRAS DEVOLUTAS - EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA FAZENDA DO ESTADO - MÁ-FÉ DOS OCUPANTES VERIFICADA DESDE SENTEN DISCRIMINATÓRIA - OCUPAÇÃO E EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE PROPRIEDAD INDEVIDAS - BENFEITORIAS ÚTEIS APENAS PARA OS RÉUS, NA EXPLORAÇÃO DA CORTE - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS DESCABIDA - PROCEDÊNCIA DA AÇ APELO DOS RÉUS IMPROVIDO - RECURSO OFICIAL PROVIDO PARA CANCELAR A INDE ACESSÕES E BENFEITORIAS, MANTIDA, NO ENTANTO, A SUCUMBÉNCIA, E PR RECURSO ADESIVO.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 31, p. 68)
    Opostos embargos infringentes, esses foram rejeitados ao fundamento de que:
    “A remessa ex offício não é recurso, ao revés, condição suspensiva da eficácia da decisão, por is$o que não desafia Embargos Infringentes a decisão que, por maioria, aprecia a remessa necessária. Precedentes: EREsp 168.837/Ri, Rei. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 05.03.2001; REsp 226.253/RN, Rei. Min 4 Milton Luiz Pereira, DJ de 05.03.2001; AgRg no Aig 185.8891RS, Rei. Min Edson Vidigal DJ 01.08.2000. 0 entendimento restou consolidado pela edição da Súmula nº 390 do STJ: ‘”Nas decisões por maioria, em reexame necessário, não se admitem embargos infringentes’”. (eDOC 32, p. 14)
    Dessa decisão, manejou-se agravo interno, cuja ementa transcrevo: (eDOC 32, p. 52)
    AGRAVO INTERNO - EMBARGOS INFRINGENTES - PROCESSAMENTO INDEFERIDO – DECISÃO FUNDADA NA SÚMULA 390 DO STJ - PRECEDENTE DE CORTE ESPECAL ANTERIOR AO ACÓRDÃO EMBARGADO - AGRAVO DESPROVIDO. 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados. (eDOC 32, p. 63)
    No recurso extraordinário interposto por Márcio Barbosa Negrão, e outros, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; e 188, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que, “o legislador constitucional coloca em classes diferentes, de um lado as terras públicas e, de outro, as terras devolutas. Fossem as expressões sinônimas estaria cometendo a Constituição grave erronia, como também haveria erro se uma das expressões fossem espécie da outra fosse gênero. O legislador não se utiliza de palavras desnecessárias.” (eDOC 31, p. 79) 
    Aduz-se, que “à luz da Constituição de 1988, ainda que se admitisse fossem as terras discriminadas devolutas já se teria operado a usucapião, pelos motivos já analisados.” (eDOC 31, p. 81) 
    No recurso extraordinário, interposto por Maria Lucília Malheiro Negrão e outros, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se (eDOC 32, pp. 89): 
    As questões acima assinaladas oferecem repercussão geral. Quanto à primeira, cumpre notar que, do ponto de vista jurídico, interessa a toda comunidade o pronunciamento do Pretório Excelso acerca da constitucional1idade de norma, que interdita o cabimento de recurso, reforçando a posição Fazenda Pública em detrimento do cidadão. 0 reflexo jurídico é ainda mais intenso quando se constata que o debate envolve, essencialmente, a preservação de direito fundamental (direito à igualdade, CF, art. 5º, I), que estaria sendo restringido - e o que é mais grave - para cercear posição jurídica subjetiva do jurisdicionado nos casos em que ele estiver demandando contra o Estado. E é exatamente o viés por último referido que permite afirmar que essa questão também tem repercussão social e política, porquanto deve ser encarada no delicado campo da tensão entre, de um lado, direitos fundamentais e, de outro, a atuação de um dos poderes do Estado. Já a segunda questão tem indiscutível influência geral na perspectiva jurídica. Aliás, sem medo errar, pode-se dizer que um dos mais delicados problemas do Direito e dá Ciência do Direito atuais se situa na conciliação entre, de um lado, princípios da boa-fé e da segurança jurídica, ambos inerentes ao princípio do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º), e as abruptas alterações do entendimento jurisprudencial.” 
    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP inadmitiu o recurso de Márcio Barbosa Negrão e outros, ao entendimento de que “não foi declinado o parágrafo 3º do fundamento constitucional autorizador da interposição recursal e tampouco suscitada preliminar de repercussão geral, tal como determinam o artigo 543-A do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 11418/06, e a Emenda Regimental 21, de 30/4/2007, publicada em 3/5 2007, a partir de quando a demonstração formal e fundamentada passou a ser exigida.” (eDOC 33, p. 84) e por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 284 do STF. (eDOC 33, p. 85) 
    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo interposto por Maria Lúcia Malheiro Negrão e outros, ao entendimento de que “não restou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos constitucionais arrolados na peça recursal, eis que as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão.” (eDOC 33, p. 86) e por entender que incide, in casu, o óbice da súmula 279 do STF” (eDOC 33, p. 87) 
    É o relatório. Decido.
    Os recursos não merecem prosperar.
    Quanto ao recurso extraordinário interposto por Márcio Barbosa Negrão e outros, verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso.
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF.
    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 05 de novembro de 2009, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 31, p. 84). Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Quanto ao recurso interposto por Maria Lúcia Malheiro Negrão, melhor sorte não lhe assiste.
    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:
    No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.
    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:
    As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.(MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).
    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).
    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.
    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.
    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.
    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).
    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.
    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).
    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.
    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.
    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.
    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.
    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.
    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.
    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.
    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recursos extraordinários com agravo.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente